Tribunal: TJDFT
Processo: 0772974-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Seguro de veículo. Furto. Comunicação do sinistro sem prazo contratual. Demora de sete dias. Ausência de comprovação de prejuízo. Inexistência de agravamento intencional do risco. Negativa indevida de cobertura. Dano moral configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar à ré a pagar-lhe a indenização referente ao valor do seu veículo furtado e ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base no contracheque de ID 80342836. Contrarrazões apresentadas (ID 80342843).
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que a negativa do seguro é indevida, pois tem o direito à cobertura do valor do veículo, que a sentença foi contrária ao conjunto probatório e desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Afirma que não deixou de comunicar sobre o furto, que o contrato de seguro não prevê nenhum prazo peremptório para a comunicação à seguradora, que não pode ser considerada como culpada para a ocorrência do furto por não se lembrar exatamente das circunstâncias do fato.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar o descumprimento contratual ou não por parte da seguradora veicular.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47).
6. No caso concreto, é incontroverso que o veículo da autora foi furtado e que ela procedeu ao registro do boletim de ocorrência e à comunicação do sinistro à seguradora, ainda que após o intervalo de sete dias.
7. Resta consignado na Cláusula 19o - Perda de Direitos: (...) que “19.1 Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste Contrato se (...) f) O Segurado deixar de avisar às autoridades policiais, pelo meio mais rápido que dispuser, em caso de desaparecimento, roubo, ou furto total ou parcial, do veículo segurado ou demorar para fazê-lo; g) O Segurado deixar de avisar o sinistro à Seguradora, pelo meio mais rápido de que dispuser;(...)" (ID 80342750 – pág..48)
8. Tais cláusulas, 19.1(f) e 19.1(g), exigem que o segurado comunique o sinistro 'pelo meio mais rápido de que dispuser', sem fixar qualquer prazo peremptório. A conduta da segurada não se enquadra na hipótese de “deixar de comunicar” o sinistro, pois a comunicação foi efetivamente realizada, inexistindo omissão, mas apenas lapso temporal entre o evento e a formalização do aviso.
9. A recusa da seguradora baseou-se exclusivamente nesse intervalo de sete dias, sem demonstrar de que forma tal circunstância, no caso concreto, comprometeu a apuração dos fatos ou a eventual recuperação do veículo.
10. Nos termos do art. 768 do CC, a perda do direito à garantia securitária exige agravamento intencional do risco, o que não se verifica na hipótese, em que não há prova de dolo, má-fé ou conduta deliberada da segurada voltada a dificultar a atuação da seguradora.
11. A alegação de que a autora teria deixado a chave no interior do veículo não foi comprovada, fundando-se apenas em declaração de incerteza constante do boletim de ocorrência (“não se recorda se deixou a chave na ignição”), o que não constitui prova de comportamento culposo ou doloso. Tal manifestação revela estado de dúvida próprio da vítima logo após o evento, não sendo juridicamente apta a caracterizar agravamento do risco ou descumprimento contratual.
12. A seguradora não produziu prova de prejuízo concreto decorrente do lapso temporal, como inviabilização de investigação, frustração de localização do veículo ou comprometimento de direito de regresso, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
13. Sem comprovação de prejuízo concreto à seguradora, a sanção máxima, perda integral do direito à indenização, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. Neste sentido é o entendimento do STJ: "(...) 1. "A inexistência de prévia comunicação da ocorrência de sinistro não autoriza a recusa ao pagamento da indenização, estando, assim, materializado o interesse de agir do segurado na resistência injustificada da seguradora" (AgInt no REsp 1.652.350/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe de 12/03/2018). 2. "Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir" (REsp 1.137.113/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe de 22/03/2012). (...)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.713/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 16/10/2018.)
14. A recusa injustificada de indenização securitária, em situação de perda relevante do patrimônio do consumidor, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por dano moral.
15. Considerando as circunstâncias do caso — a natureza do bem perdido, a vulnerabilidade da segurada, a conduta da seguradora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade —, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende simultaneamente à função compensatória e à função pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a: a) pagar à recorrente, a título de indenização por danos materiais (valor do veículo furtado conforme Tabela FIPE), a quantia de R$ 35.223,00 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais), com correção monetária pelo IPCA/SELIC desde a data do sinistro (05/06/2025) e juros moratórios à taxa SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC com redação dada pela Lei no 14.905/2024; b) pagar à recorrente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde esta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios à taxa SELIC, deduzida do IPCA, desde a citação. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CDC, arts. 6o, VIII, e 47; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.713/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 16/10/2018.